Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028672-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELZA FREITAS GARCIA - CPF: 474.602.291-72 (AGRAVADO), NAPOLEAO PEREIRA GOMES - CPF: 106.050.291-72 (AGRAVADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), ARICELI OLIVEIRA GOMES - CPF: 722.532.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLI OLIVEIRA GOMES CARNEIRO - CPF: 000.325.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– INSISTÊNCIA DA PARTE NA DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA, OBJETO, INCLUSIVE, DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO – A
PLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando
,
se extrai a insistência do agravante/executado em rediscutir matéria preclusa, qual seja,

“
de que as contas poupanças dos Exequentes possuía aniversário na segunda quinzena e, por isso, não faziam
jus
ao expurgo inflacionário”,
questão essa inclusive já decidida e transitado em julgado, por meio do recurso de Agravo de Instrumento nº 1019763-84.2023.8.11.0000,
configurando hipótese descrita art. 774, do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em percentual elevado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028672-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELZA FREITAS GARCIA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença

nº
0008024-23.2014.8.11.0041
,

ajuizada por
ELZA FREITAS GARCIA
, fixou multa no percentual de 5% do valor atualizado do débito em execução,

por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC.

Afirma que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é aplicada quando a parte ou o seu procurador retarda, frauda, cria embaraços ou impede que o Poder Judiciário realize a sua função, o que não se verifica no caso em tela.

Assevera que após a conversão da fase de cumprimento de sentença em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, o banco réu, devidamente intimado, cumpriu a regra do art. 510 do CPC, apresentando parecer técnico, no qual apontou que nenhuma diferença inflacionária era devida, por se tratar de conta de segunda quinzena; que se o feito foi convertido em liquidação de sentença por arbitramento, intimando-se o banco a apresentar parecer técnico, e o banco assim procedeu, tempestivamente, não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, visto que o banco réu apenas cumpriu a lei;

que a apresentação de parecer técnico, tempestivo, nos termos do art 510 do CPC, não configura ato atentatório a dignidade da justiça;

Defende que não restando configurada nenhuma intenção deliberada do banco em provocar incidente processual procrastinatório, mas apenas em cumprir determinação legal, prevista no art 510 do CPC a apresentação de parecer técnico, merece reforma a r. decisão agravada, afastando-se a multa de 5% aplicada, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do Novo Código de Processo Civil, para sobrestar o processo até o final julgamento do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 248067748).

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão id nº 253580164, apesar de devidamente intimados.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que fixou
multa no percentual de 5% do valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo
774, parágrafo único do CPC,

nos seguintes termos:

“
Tendo em vista a insistência do Executado em tentar rediscutir matéria preclusa (
discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças)
que já foi objeto inclusive de recurso de Agravo de Instrumento (id.144350546), arbitro multa de 5% do valor atualizado do débito em execução, por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, parágrafo único do CPC (...)”.
id nº 168841933 autos de origem

Cinge-se dos autos que a
ação de origem está embasada AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 16.798/98 oriunda da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, requerendo a parte autora o pagamento da quantia de R$ 121.061,07, relativo às diferenças de correção monetária decorrente do Plano Bresser e Plano Verão, para aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 e janeiro de 1989
, conforme se pode verificar na petição inicial (id nº 43430867).

O cumprimento de sentença foi convertida em liquidação de sentença por arbitramento, conforme decisão exarada no id nº 43431555- autos de origem.

O Executado apresentou planilha de cálculo no id. 43431554-pag.37/45 –autos de origem, concluindo que não há diferença de remuneração devida pelo Banco para as contas e planos pleiteados na exordial, sob o argumento que possuíam datas de aniversários na 2ª quinzena dos meses de junho e julho/1987 e janeiro e fevereiro/1989.

A Exequente ELZA FREITAS GARCIA, por sua vez, manifestou no id. 68355774 defendendo a insubsistência do parecer elaborado pelo Executado, pois a data de aniversario da conta seria 14/12/1988, bem como ao fato de que já houve reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças, estando, portanto, preclusa a discussão.

Os autos foram encaminhados à contadoria judicial (id. 82787753), sobrevindo parecer no id. 85095641 informando que a data do aniversario da conta poupança da 1ª Exequente é todo dia 18 de cada mês e que não há nos autos extrato da conta relativo ao 2º Executado, sendo que o que consta juntado está em nome de terceiro.

Instado a manifestar, o Banco Executado no id. 89781471 ofereceu proposta de acordo à 1ª Exequente, a qual manifestou desinteresse – id. 90993312. Ainda no id. 91447364, o Banco Executado pugnou pela dilação de prazo de 15 dias para manifestar sobre o parecer da contadoria judicial.

Após, sobreveio decisão de primeiro grau, julgando preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, já que referidas matérias não foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, ocasião que houve o reconhecimento do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos inflacionários. Por fim, determinou o retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos cálculos.

A instituição financeira ingressou com o agravo de instrumento nº 1019763-84.2023.8.11.0000 buscando
a
suspensão da decisão recorrida e no mérito o provimento do recurso para afastar dos cálculos da liquidação todas as contas que aniversariam na 2ª quinzena do mês, e, por isso, não fazendo
jus
ao expurgo inflacionário.

Referido Agravo de instrumento
nº 1019763-84.2023.8.11.0000 foi

desprovido, por unanimidade,

por esta Primeira Câmara de Direito Privado, o qual fui Relatora, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– DECISÃO SINGULAR QUE
JULGOU PRECLUSA A DISCUSSÃO SOBRE AS DATAS DE ANIVERSÁRIOS DAS CONTAS POUPANÇAS DOS EXEQUENTES, DETERMINANDO O RETORNO A CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – OFERTA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO RECONHECENDO O DIREITO DOS AGRAVADOS AO RESSARCIMENTO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, NÃO TRAZENDO A MATÉRIA QUE AS CONTAS POUPANÇAS DA EXEQUENTE POSSUÍA ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - PROPOSTA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO EXPURGO EM MOMENTO POSTERIOR
- INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS ATOS PROCESSUAIS EM SI – PRECLUSÃO EFETIVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Opera-se a preclusão a respeito da
discussão sobre as datas de anive
rsários das contas poupanças da Exequente, quando referida matéria não foi alvo de impugnação específica, no momento oportuno que ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

O instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

Apesar de o agravante refutar o direito da agravada nas razões recursais, se em momento anterior, fez proposta de acordo a parte recorrida

para pagamento dos expurgos, revela a prática de atos incompatíveis entre si, operando a preclusão lógica decorrente da incompatibilidade entre atos processuais.

“
As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 25/8/2021).

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução. Aliás, a decisão singular nem mesmo determinou o levantamento de valores, ao contrário, determinou o retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos cálculos
” . (id nº 144350546 – autos de origem)

Concluso os autos, o juiz determinou
a intimação das partes para no prazo de 05 dias, juntarem a planilha de cálculo do valor remanescente da execução, salientando que em caso de divergência na apuração será nomeado perito

contábil para dirimir a controversa e posterior homologação.

(id nº 148036185)

O Banco Bradesco apresentou manifestação reafirmando

que as poupanças nº 2.969.783 e 4.278.468 tratam-se de contas de segunda quinzena, para as quais nenhuma diferença inflacionária é devida, devendo o feito ser extinto. Subsidiariamente, apresentou como cálculo total devido, a quantia de R$ 5.551,7,2 sobre contas de segunda quinzena, na data do depósito judicial (maio/2014) – id nº 1490036089

A exequente veio aos autos (id nº 149280167) alegando abuso do direito de defesa por parte da instituição financeira, que mesmo após decisão unanime de agravo de instrumento e regimental, transitada em julgada, volta a rediscutir matéria já preclusa, bem como requerendo a expedição de alvará

de levantamentos dos valores devidos incontroversos.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

aplicou multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, por rediscutir matéria preclusa (
discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças)

no montante equivalente a 5% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art.
do artigo 774, parágrafo único do CPC. (id nº 168841933 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que não restou
configurada nenhuma intenção deliberada do banco em provocar incidente processual procrastinatório, mas apenas em cumprir determinação legal, prevista no art 510 do CPC, devendo ser afastanda a multa de 5% aplicada, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Firme no seu propósito, alega, subsidiariamente,

que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o regramento processual civil prevê o seguinte:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

In casu
,
realmente se extrai a insistência do agravante/executado em rediscutir matéria preclusa, qual seja,

“
de que as contas poupanças dos Exequentes possuía aniversário na segunda quinzena e, por isso, não faziam
jus
ao expurgo inflacionário”,
questão essa inclusive já decidida e transitado em julgado, por meio do recurso de Agravo de Instrumento nº 1019763-84.2023.8.11.0000 .

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774,

parágrafo único do CPC.

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1016562-55.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv.,

Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.

2.
Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.”
(TJDF, RAI n. 0718293-73.2021.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
– ARTIGO 774 DO CPC/15
- LEVANTAMENTO DE VALORES
-

IRREGULARIDADE
–
OCORRÊNCIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO – ARTIGO 6º DO CPC/15 – BOA-FÉ
PROCESSUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
multa por ato atentatório
à
dignidade da justiça, quando o levantamento de valores por alvará judicial deu-
se
de forma irregular, aproveitando
-se
o beneficiado

d
a falha
involuntária
do Poder judiciário.

O
princípio
da cooperação no Direito Processual Civil tem sua origem na união dos princípios da boa-fé
processual
e do contraditório
.

As partes devem buscar de forma clara, leal
e
honesta

para
a melhor solução para a

lide,
o que não ocorreu nos autos, diante da irregularidade no levantamento dos valores penhorados, justificando a
aplicação do art. 774 do CPC/
15
.
-

(
N.U 1006996-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2
024)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, do CPC.

Todavia, a razão acompanha a agravante quando defende que a multa foi aplicada em patamar elevado, qual seja 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na verdade, não se extrai motivos nos autos para justificar a fixação da multa no referido percentual.

Diante disso, tenho que a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor da exequente, ora agravada, irá cumprir a finalidade pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024